Tribunal: CARF
Processo: 10783.720148/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.720148/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.210 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2023
Recorrente
FABIO JOSE DE CARVALHO FURTADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação
ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é
de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser
excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das
parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 65 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 53 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 06 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista, de dedução indevida
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.720148/2011-19
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.210 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.720148/2011-19

de previdência oficial e de Dedução indevida de previdência oficial relativa a rendimentos
recebidos de pessoa jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de lançamento formalizado pela Notificação de fls. 06/11,
lavrada pela DRF/VITÓRIA/ES em 31/05/2010, decorrente da revisão efetuada pela
Autoridade Fiscal lançadora na Declaração de Ajuste Anual IRPF/2008, apresentada
pelo sujeito passivo acima identificado, que apurou:
- Omissão de rendimentos de Pessoa Jurídica, decorrentes de ação trabalhista – assim
discriminada: “Omissão de rendimentos recebidos por Decisão da Justiça Trabalhista
(Proc. no 01547.1999.007.17.00), conforme demonstrado a seguir: R$ 76.910,37
(Rendimento tributável), sendo: R$ 89.177,42 (Total de execução) (-) R$ 7.866,29
(INSS/Reclamada) (-) R$ 4.400,76 (FGTS) = R$ 76.910,37. Rendimentos tributados
com base nas informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil e nos documentos apresentados pelo contribuinte.”
- Dedução indevida de previdência oficial – assim discriminada: “GLOSA EFETUADA
POR FALTA DE COMPROVAÇÃO”, no valor de R$ 4.510,17.
- Dedução indevida de previdência oficial relativa a rendimentos recebidos de pessoa
jurídica – assim discriminada: “Glosa efetuada com base no valor da contribuição à
Previdência Oficial informada em Dirf pela a fonte pagadora. O contribuinte não
apresentou o correspondente comprovante de rendimentos pagos e de retenção de
imposto de renda retido na fonte”, no valor de R$ 90,52.
Resultando, em conseqüência, a apuração de imposto de renda pessoa física
suplementar (código 2904), na importância de R$ 6.371,21, acrescido de multa de
ofício, no valor de R$ 4.778,40, além de juros de mora, no valor de R$ 1.371,72,
calculados até maio de 2010.
O sujeito passivo apresenta impugnação, fls. 3, na qual contesta o lançamento efetuado,
apresentando elementos os quais, no seu entender, comprovam o direito perquirido.
Aduz, em apertada síntese, que os valores declarados em sua DAA/2008 referente à
ação trabalhista são aqueles constantes da planilha de cálculos de fls. 651, anexa ao
processo, fls. 15, e que o recolhimento dos valores pagos à previdência oficial, na
modalidade de contribuinte autônomo, no período de 01/2007 a 08/2007, pode ser
comprovado pela documentação apresentada.
Afirma, ainda, que Em relação à alegação de dedução indevida de previdência oficial,
relativa a rendimentos recebidos de pessoa jurídica, como pode ser verificado em
documento anexo, o referido valor de R$ 1.737,09 é o valor informado no
"Comprovante de rendimentos pagos de e de retenção de imposto de renda na fonte -
Ano calendário 2007" emitido pela fonte pagadora.
Apresenta os seguintes documentos: planilhas de cálculos de atualização monetária e de
juros de mora, fls. 12/15; despacho homologatório dos cálculos de liquidação, fls. 16;
comprovante de recolhimento de GPS, fls. 17; comprovantes de recolhimento de GPS
emitidos pelo Banco do Brasil, tendo como beneficiário o NIT 1144205900, fls. 18/25;
comprovante de rendimentos emitido por INST EST DE MEIO AMBIENTE E REC
HÍDRICOS, fls. 26;
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve
parcialmente o lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/12/2014 (e-fl. 63), o sujeito
passivo interpôs, em 05/01/2015 (e-fl. 65), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que a natureza dos rendimentos declarados
autoriza o reconhecimento da isenção ou não tributação dos valores, por tratarem-se de juros
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.210 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.720148/2011-19

moratórios incidentes sobre crédito trabalhista e que seu pleito do recorrente está consoante com
a jurisprudência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre Omissão de Rendimentos recebidos de pessoa
jurídica decorrentes de ação trabalhista, no valor de R$39.488,91.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Verifiquem-se as razões da DRJ para denegação das razões de impugnação
relativas à omissão de rendimentos, cf. os seguintes excertos de seu voto:
...
- Da omissão de rendimentos de Pessoa Jurídica, decorrentes de ação trabalhista
O impugnante insurge contra a omissão apurara alegando que o valor declarado em sua
DAA/2008 referente à ação trabalhista, na monta de R$ 37.421,26, é aquele constante
da planilha de cálculos de fls. 651, anexa ao processo, fls. 15.
Contudo, ao se observar tal documento, tem-se que na mesma linha existem valores de
juros moratórios, destinados a atualizar tal quantia, função esta inclusive, estampada no
nome da planilha de cálculos, qual seja, “planilhas de cálculos de atualização
monetária e de juros de mora”, totalizando a mesma quantia identificada pela
Autoridade Fiscal revisora, R$ 76.910,37.
Desta forma, correta a infração apurada, eis que os valores a serem levados à tributação
devem ser aqueles que compõem o total dos rendimentos percebidos pelo notificado,
principal mais juros de mora, que apresentam a mesma natureza jurídica, sendo este
último apenas a atualização daquele.
Ademais, a sentença homologatória, fls. 16, refere-se a cálculos de liquidação
constantes às fls. 609/612 do processo trabalhista (que não foram apresentados pelo
insurgente), os quais foram atualizados pela Contadoria do Juízo às folhas 648/651 (fls.
12 a 15 do presente processo), corroborando, assim, o entendimento exarado acima.
Voto, portanto, neste quesito, por ser mantida a omissão apurada.
...
Alega por seu turno o recorrente que dos cálculos apresentados verifica-se
claramente que a indisposição a quo concentra-se justamente nos juros moratórios. Com razão o
contribuinte.
No que tange aos juros moratórios aplicados na conta de liquidação judicial
elaborada (e-fls. 12/16), merece acolhida a pretensão recursal. De fato, ancorado na recentíssima
decisão proferida no RE no 855.091/RS, julgado na sistemática da repercussão geral (Tema: 808) –
portanto e observância obrigatória ao CARF, ao teor do art. 62 do RICARF – deve ser excluído da
base de cálculo a parcela a ele correspondente das verbas de natureza remuneratória pagas a
destempo, cabendo aqui dada a relevância, transcrever excertos do Parecer PGFN SEI no
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.210 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.720148/2011-19

10167/2021/ME, acerca dos fundamentos lançados no julgado proferido, despiciendo pois maiores
digressões:
- III –
D os fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para instituir
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o
esclarece que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou ao
rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de incidência
do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins de
incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os
alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer
natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes
aos rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a indenização
pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o não recebimento
nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem direito o credor
implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a qual
tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do
prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do
patrimônio do credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e a
interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao art. 43,
II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do imposto de renda
sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em reclamatória
trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência anteriormente consolidada, pouco
importa a natureza da verba principal ou se o reconhecimento de seu pagamento se dá no
contexto de decisões proferidas em reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento total
da sua pretensão de afastamento da omissão apontada, por inexistente.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.210 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.720148/2011-19

Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 79
DF CARF MF
Original